Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. ALFAALGLICOSIDASE (Myozyme®). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TESE 106/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Com base no RE 855178 ED e no IAC 14, firma-se a competência da Justiça local para julgamento das ações que versem sobre fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA, mas sem previsão nos protocolos do SUS.
2. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde.
3. Compete ao Distrito Federal providenciar o medicamento independentemente da indicação do fármaco ou da natureza da doença, ou do custo do remédio, ou da incorporação na farmácia do SUS. O direito constitucional à saúde e o dever do Estado de prestá-la estão muito além de um protocolo elaborado por uma comissão do SUS que avalia medicamentos e terapêuticas, ou de parecer de comissão auxiliar do juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.